Tribunal: CARF
Processo: 12326.003530/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003530/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.634 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA DO AMPARO BISSOLATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 4 a 9, em que foram
apuradas omissão de rendimentos recebidos de Eagleburgmann do Brasil Vedações Industriais
Ltda., no valor de R$ 42.510,00, e dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 510,31.
Em função dessas alterações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
12.000,64, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito
tributário de R$ 22.930,82.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003530/2009-62
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003530/2009-62

Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 4 a 9 em
23/09/2009 (fl. 25), a Contribuinte apresentou a impugnação parcial de fl. 2, em 16/10/2009,
alegando, em síntese, que parte do valor considerado omitido teria sido declarado por Elisa Bou
Habib Ghosn, referindo-se a rendimento de aluguel de imóvel de propriedade conjunta.
Em 17/10/2011, foi lavrado o Despacho Decisório de fl. 41 que deferiu a proposta
de manutenção total da exigência, com base no Termo Circunstanciado de fls. 39 e 40.
Intimada do Despacho Decisório de fl. 41 em 13/02/2012 (fl. 43), a Interessada
interpôs em 19/03/2012 a petição de fl. 46, reafirmando que parte do rendimento considerado
como omitido pela Contribuinte, teria sido declarado por Elisa Bou Habib Ghosn, que teria
direito a 50% dos aluguéis recebidos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF
Está configurada omissão de rendimentos quando a DIRF aponta valores de
rendimentos tributáveis superiores aos informados na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Eagleburgmann do
Brasil Vedações Industriais LTDA., CNPJ no 50.086.453/0001-50, no valor de R$ 42.510,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a interessada foi autuada pela omissão de rendimentos oriunda da
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, insiste que os aluguéis são originários de imóvel de propriedade
conjunta, sendo que parcela destes valores foram repassados à Elisa Bou Habib Ghosn .
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003530/2009-62

O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 57) porque a
interessada não apresentou provas materiais de sua alegação, como segue:
As alegações da Impugnante não encontram lastro em provas materiais, não
havendo nenhum elemento que aponte que o rendimento em questão era de
titularidade da Interessada e de Elisa Bou Habib Ghosn. Nesse sentido,
diferentemente do alegado na impugnação, os sistemas informatizados da RFB
indicam que Elisa Bou Habib Ghosn não declarou nenhum rendimento oriundo da
Eagleburgmann do Brasil Vedações Industriais Ltda. no ano-calendário de 2007.
Pois bem.
A fim de comprovar suas alegações a interessada trouxe aos autos cópias de
cheques e extratos bancários (e-fls. 69/102).
Porém, para fazer a devida comprovação da copropriedade do imóvel, fruto dos
rendimentos de aluguel, deveria a interessada ter apresentado elementos que comprovassem
esta situação, tais como: contrato de locação; registro do imóvel; e comprovantes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
Dos autos não constam nenhum destes documentos, sendo os cheques e os
extratos bancários apresentados insuficientes para o provimento de seu pedido recursal.
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Conclusão
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a interessada não
logrou êxito em comprovar que os rendimentos de aluguel não foram omitidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital